Tribunal: TJMT
Processo: 0004130-84.2020.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004130-84.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 034.894.101-30 (APELADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), GILZA PINHEIRO DE JESUS - CPF: 895.638.591-20 (APELADO), RICARDO COSTA BORGES - CPF: 025.346.041-71 (APELADO), NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0003-09 (APELANTE), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO), M S S P TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.096.614/0001-06 (APELANTE), VALMIR DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 373.425.288-11 (ADVOGADO), RANGEL STRASSER FILHO - CPF: 345.601.888-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO COSTA BORGES - CPF: 025.346.041-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 034.894.101-30 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), GILZA PINHEIRO DE JESUS - CPF: 895.638.591-20 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0003-09 (APELADO), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), M S S P TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.096.614/0001-06 (APELADO), RANGEL STRASSER FILHO - CPF: 345.601.888-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente as empresas rés ao pagamento de pensão mensal vitalícia (10% do salário-mínimo), indenização por danos morais (R$ 20.000,00), danos estéticos (R$ 30.000,00) e ressarcimento de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) analisar a legitimidade passiva da empresa tomadora do serviço de transporte; (iii) examinar a ocorrência de prescrição; (iv) avaliar a responsabilidade civil, a extensão dos danos e a adequação dos valores indenizatórios fixados.

III. Razões de decidir

3. A empresa tomadora de serviços de transporte responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículo a seu serviço, com base na teoria do risco-proveito.

4. O pensionamento vitalício é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade laborativa, ainda que parcial, sendo desnecessária a realização de perícias periódicas quando o laudo pericial atesta a irreversibilidade das sequelas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA., NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA
e OUTRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c pensão mensal, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

1. CONDENAR NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA., solidariamente, ao pagamento de pensão mensal em favor de JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA, correspondente a 10% do salário-mínimo vigente em cada competência, a partir de 11/04/2017, corrigida pelo IPCA-E e acrescida de juros de 1% ao mês, vencendo-se cada parcela mensalmente, obrigação de trato sucessivo e de caráter vitalício, limitada, em regresso, à apólice de seguro contratada com a denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

2. CONDENAR NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. e M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por DANO MORAL, que FIXO em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e por DANO ESTÉTICO, que FIXO em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sentença (data do arbitramento) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (11/04/2017), conforme fundamentação.

3. CONDENAR as rés ao ressarcimento de DANOS MATERIAIS decorrentes do acidente, cuja extensão será apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação de comprovantes idôneos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

4. REJEITAR a prejudicial de prescrição arguida pelas rés.

5. CONDENAR as rés ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, CPC, respeitada a limitação contratual da seguradora denunciada.

6. DETERMINAR que, após o trânsito em julgado, as rés apresentem memória de cálculo das parcelas vencidas do pensionamento no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de medidas executivas.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Em suas razões recursais (Id. 340141905), a empresa M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA. alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova oral essencial para esclarecer a dinâmica do acidente. No mérito, sustenta a exclusão ou atenuação de sua responsabilidade, questiona o termo inicial do pensionamento e aponta excesso na quantificação dos danos morais e estéticos. Requer, ainda, alternativamente, que sejam realizadas perícias médicas periódicas para avaliar a continuidade da incapacidade laboral da autora.

Por sua vez (Id. 340141911), a empresa NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. apresenta recurso alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição trienal e cerceamento de defesa. No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil, a culpa exclusiva da vítima, a impossibilidade de pensionamento vitalício e o excesso nas indenizações por danos morais e estéticos.

Já a autora JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA e OUTRA recorre (Id. 340141914) pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.240,00 (equivalente a 20 salários mínimos) e o aumento do percentual da pensão mensal vitalícia para 30% do salário mínimo, argumentando que a monoparesia sofrida não pode ser classificada como incapacidade leve.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos, rebatendo os argumentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminares

Cerceamento de defesa

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada por ambas as empresas rés, é importante esclarecer que o julgamento antecipado do mérito é uma técnica processual que permite ao juiz decidir o caso quando não houver necessidade de produzir outras provas além das já constantes nos autos. Não se trata de uma faculdade arbitrária do magistrado, mas de um dever quando o processo já contém elementos suficientes para formar sua convicção.

No caso em análise, verifico que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente o mérito, destacando que a prova documental (boletim de ocorrência) e a prova pericial médica já produzida eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

O boletim de ocorrência, elaborado por policial militar que esteve no local dos fatos, descreve claramente a dinâmica do acidente:
"O veículo 01 com placa QBG-2382 seguia pela Rua 09 sentido Feira do Produtor, quando o veículo 02 com placa NRZ-1821 que seguia pela Rua 22 sentido Avenida Brasil não respeitou a sinalização de PARE e atravessou a preferencial, vindo a causar o choque."

Este documento possui presunção relativa de veracidade, o que significa que seus fatos são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. As empresas rés não apresentaram qualquer prova capaz de desconstituir as informações contidas no boletim de ocorrência, limitando-se a afirmar genericamente que a prova oral seria necessária.

Além disso, a questão central da lide - a extensão dos danos sofridos pela autora - foi devidamente esclarecida pela perícia médica realizada, que constatou as lesões, cicatrizes e a redução permanente da capacidade laborativa em 10%.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, garantido pela Constituição Federal, não significa que todas as provas requeridas pelas partes devam ser necessariamente produzidas, mas sim que deve ser assegurada a oportunidade de influir efetivamente na formação do convencimento do juiz. No caso, as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre todas as provas produzidas, inclusive apresentando quesitos e impugnações ao laudo pericial.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa no caso concreto, pois o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral, sem acrescentar elementos novos e decisivos.

Ilegitimidade passiva da NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA., é necessário esclarecer que a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de indenização decorre da relação jurídica material que vincula o suposto causador do dano à vítima.

No caso dos autos, conforme documentação juntada aos autos, a empresa NATURAFRIG era a tomadora dos serviços de transporte prestados pela empresa M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA., e o motorista que causou o acidente, Sr. Ricardo Costa Borges, estava a serviço de ambas as empresas, transportando mercadorias de interesse e propriedade da NATURAFRIG.

A responsabilidade civil por acidentes de trânsito causados por veículos a serviço de uma empresa não se limita apenas ao proprietário do veículo ou ao condutor, mas se estende também àquele que se beneficia da atividade econômica desenvolvida. Trata-se da aplicação da teoria do risco-proveito, segundo a qual quem aufere os benefícios de uma atividade deve também responder pelos riscos dela decorrentes.

Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. No caso em análise, o motorista atuava no interesse econômico da NATURAFRIG, transportando mercadorias de sua propriedade, o que configura claramente uma relação de preposição.

Assim, sendo a NATURAFRIG a beneficiária direta dos serviços de transporte que estavam sendo prestados no momento do acidente, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, respondendo solidariamente pelos danos causados. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prescrição trienal

A NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. também suscita a ocorrência de prescrição trienal, argumentando que o acidente ocorreu em 11/04/2017 e a ação foi ajuizada apenas em 13/04/2020, após o prazo de três anos previsto para a pretensão de reparação civil. Argumenta especificamente que a regra do art. 224, §1º do CPC não seria aplicável aos prazos prescricionais por se tratar de norma processual que não incidiria sobre institutos de direito material.

Esta questão exige uma análise cuidadosa das regras sobre contagem de prazos. De fato, o prazo prescricional para ações de reparação civil é de três anos. Contando-se este prazo a partir do acidente (11/04/2017), o termo final seria 11/04/2020, que caiu em um sábado.

Embora a prescrição seja instituto de direito material, a contagem de seus prazos não pode ignorar a realidade prática do funcionamento do Poder Judiciário. Quando o último dia do prazo cai em dia não útil (como um sábado, domingo ou feriado), aplica-se a regra de prorrogação para o primeiro dia útil seguinte. Esta regra, embora mais explícita na legislação processual, também se aplica aos prazos de direito material, como a prescrição, por uma questão de lógica jurídica e garantia do acesso à justiça.

Seria contraditório e prejudicial ao exercício do direito de ação exigir que a parte ajuizasse a demanda em um dia em que não há expediente forense. Por isso, o entendimento consolidado é que, mesmo nos prazos prescricionais, ocorre a prorrogação para o primeiro dia útil quando o termo final recai em dia não útil.

Ademais, o art. 200 do Código Civil, mencionado nas contrarrazões, estabelece que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Nos autos, há menção à existência de ação penal em curso (código 326885, perante o Juizado Especial Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT), o que reforça a conclusão pela não ocorrência da prescrição.

No caso concreto, como o dia 11/04/2020 foi um sábado, o prazo prescricional prorrogou-se para o primeiro dia útil seguinte, que foi 13/04/2020 (segunda-feira), exatamente quando a ação foi proposta. Portanto, não ocorreu a prescrição alegada, devendo ser rejeitada esta preliminar.

Mérito

Responsabilidade civil pelo acidente

Chegando ao ponto central da discussão, vejo que a questão gira em torno da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, que precisa ser resolvida aplicando-se as regras jurídicas adequadas ao caso.

O instituto jurídico da responsabilidade civil pode ser entendido como o dever de reparar um dano causado a outrem. Para que surja este dever, normalmente são necessários três elementos: uma conduta (ação ou omissão), um dano e o nexo causal entre ambos. Em alguns casos, exige-se também a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), enquanto em outros a responsabilidade é objetiva, independente de culpa.

No caso dos acidentes de trânsito envolvendo veículos a serviço de empresas, aplica-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que exerce atividade potencialmente perigosa deve responder pelos danos dela decorrentes, independentemente de culpa. Isso porque o transporte rodoviário, especialmente com veículos de grande porte como caminhões, representa um risco inerente que não pode ser transferido para terceiros.

Analisando os fatos específicos deste caso, com base nas provas apresentadas nos autos, verifico que o acidente ocorreu porque o motorista a serviço das empresas rés não respeitou a sinalização de "PARE" e invadiu a via preferencial por onde trafegava a autora. Esta dinâmica está claramente descrita no boletim de ocorrência policial, documento que possui presunção de veracidade e não foi desconstituído por nenhuma prova em contrário.

As empresas rés alegam em seus recursos a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, argumentando que não há provas suficientes da dinâmica do acidente e que a oitiva de testemunhas seria essencial para esclarecer os fatos. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O boletim de ocorrência policial, documento dotado de fé pública, descreve com clareza que o acidente ocorreu porque o veículo conduzido pelo preposto das rés
"não respeitou a sinalização de PARE e atravessou a preferencial, vindo a causar o choque".
Esta informação não foi desconstituída por nenhuma prova em contrário.

As empresas rés não produziram qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que a autora teria contribuído para o acidente, seja trafegando em velocidade incompatível, seja realizando manobra imprudente. Ao contrário, as provas indicam que ela trafegava normalmente pela via preferencial quando foi surpreendida pelo veículo das rés que invadiu seu caminho.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a alegada culpa exclusiva ou concorrente, incumbia às rés, do qual não se desincumbiram.

O desrespeito à sinalização de trânsito configura infração grave e demonstra a imprudência do condutor, que não tomou as cautelas necessárias ao se aproximar de um cruzamento. Conforme as regras básicas de trânsito, ao se deparar com uma placa de "PARE", o motorista deve parar completamente o veículo e só prosseguir após certificar-se de que não há risco para os demais usuários da via.

Portanto, está configurada a responsabilidade civil das empresas rés pelo acidente, devendo ambas responder solidariamente pelos danos causados à autora. A empresa M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA. responde como proprietária do veículo e empregadora do motorista, enquanto a NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA. responde como tomadora dos serviços de transporte e beneficiária direta da atividade que gerou o risco.

Danos sofridos pela autora

Uma vez estabelecida a responsabilidade pelo acidente, passo a analisar os danos sofridos pela autora e a extensão da reparação devida.

A perícia médica realizada nos autos constatou que a autora sofreu múltiplas fraturas em decorrência do acidente: fratura em fêmur e tornozelo esquerdos, bem como em joelho direito, todas submetidas a tratamento cirúrgico. Além disso, foram identificadas cicatrizes significativas: cicatriz xifo-umbilical de 18 cm, cicatriz lateral de coxa esquerda de 28 cm, cicatriz de joelho direito de 8,5 cm e cicatriz hipercrômica em tornozelo esquerdo de 7 cm.

O perito também constatou redução permanente de 10% da capacidade laborativa habitual da autora, classificando o comprometimento na Classe 2 de perda funcional (comprometimento leve). Esta redução, embora parcial, é definitiva, não havendo expectativa de recuperação funcional completa.

Estes danos dão origem a diferentes tipos de reparação: danos materiais (despesas médicas e outros gastos decorrentes do acidente), danos morais (sofrimento psíquico), danos estéticos (alteração permanente da aparência física) e pensionamento (compensação pela redução da capacidade laborativa).

Danos morais

O dano moral consiste na lesão a um interesse não patrimonial, relacionado à esfera íntima da pessoa, como sua dignidade, honra, imagem ou bem-estar psíquico. No caso de acidentes com lesões corporais graves, o dano moral é considerado presumido
(in re ipsa)
, ou seja, decorre naturalmente do próprio fato, dispensando comprovação específica do sofrimento.

É inegável que a autora experimentou intenso sofrimento físico e psíquico em decorrência do acidente. Ela foi submetida a cirurgias, permaneceu hospitalizada por período prolongado, enfrentou dores durante o tratamento e a recuperação, além de ter sua rotina completamente alterada e seus projetos de vida adiados.

A quantificação do dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, as condições pessoais da vítima e do ofensor, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

No caso concreto, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora (múltiplas fraturas que exigiram cirurgias, internação prolongada e tratamento doloroso), o período de recuperação, as cirurgias a que foi submetida e as sequelas permanentes, entendo que o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Em casos semelhantes, envolvendo acidentes de trânsito com lesões graves, mas sem sequelas permanentes incapacitantes de maior monta, os tribunais têm fixado indenizações por danos morais em valores que variam entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00, conforme se verifica na jurisprudência recente.

O valor pleiteado pela autora em seu recurso (R$ 30.240,00) representaria um aumento significativo sem justificativa proporcional, enquanto a redução pretendida pelas empresas rés para valores entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 não se coaduna com a extensão do dano sofrido e estaria abaixo dos parâmetros usualmente adotados pelos tribunais em casos análogos.

Danos estéticos

O dano estético consiste na alteração permanente da aparência física da pessoa, causando-lhe deformidade ou marcas visíveis que afetam sua imagem perante si mesma e a sociedade. Diferentemente do dano moral, que atinge a esfera íntima, o dano estético tem caráter objetivo, relacionado à modificação corporal visível.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e dano estético, desde que decorrentes do mesmo fato, pois tutelam bens jurídicos distintos.

No caso em análise, a perícia médica constatou cicatrizes extensas e permanentes em diversas partes do corpo da autora: cicatriz xifo-umbilical de 18 cm, cicatriz lateral de coxa esquerda de 28 cm, cicatriz de joelho direito de 8,5 cm e cicatriz hipercrômica em tornozelo esquerdo de 7 cm.

Estas cicatrizes representam alteração permanente da aparência física da autora, configurando dano estético indenizável. A quantificação desse dano deve considerar a extensão, localização e visibilidade das cicatrizes, bem como seu impacto na vida social e pessoal da vítima.

O valor de R$ 30.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano estético sofrido pela autora, considerando o número, tamanho e localização das cicatrizes. Não há razão para majoração ou redução deste valor.

Importante esclarecer que não há
bis in idem
(duplicidade de indenização pelo mesmo fato) na condenação por danos morais e estéticos, pois cada um desses danos atinge bens jurídicos distintos: o dano moral afeta o bem-estar psíquico, enquanto o dano estético atinge a aparência física.

Pensionamento

O pensionamento por redução da capacidade laborativa encontra fundamento no princípio da reparação integral do dano. Quando uma pessoa sofre lesão que diminui sua capacidade de trabalho, mesmo que parcialmente, tem direito a receber pensão proporcional à redução sofrida, como forma de compensar a limitação de sua capacidade de obter renda.

No caso concreto, a perícia médica constatou redução permanente de 10% da capacidade laborativa habitual da autora, classificada como comprometimento leve (Classe 2). Esta redução, embora parcial, é definitiva e afeta a capacidade da autora de exercer plenamente suas atividades profissionais.

A sentença fixou o pensionamento em 10% do salário mínimo, exatamente o percentual de redução da capacidade laborativa constatado pela perícia. Este critério mostra-se adequado e proporcional, pois estabelece uma correlação direta entre o grau de incapacidade e o valor da pensão.

Não há razão para majorar este percentual para 30%, como pretende a autora, pois isso significaria compensação superior ao dano efetivamente sofrido. Da mesma forma, não procede o argumento das empresas rés de que a redução mínima seria incompatível com o pensionamento, pois qualquer diminuição da capacidade laborativa, desde que permanente, enseja o direito à pensão proporcional.

Quanto ao termo inicial do pensionamento, a sentença o fixou na data do acidente (11/04/2017). Este marco temporal é adequado, pois foi neste momento que ocorreu a lesão que resultou na redução da capacidade laborativa. O fato de a perícia ter sido realizada posteriormente não altera esta conclusão, pois ela apenas constatou e quantificou uma incapacidade que já existia desde o acidente.

O caráter vitalício do pensionamento também se justifica pela natureza permanente da redução da capacidade laborativa. Conforme constatado pela perícia, não há expectativa de recuperação funcional completa, o que torna a incapacidade definitiva e, consequentemente, o pensionamento vitalício.

Quanto ao pedido alternativo formulado pela empresa M.S.S.P. TRANSPORTES LTDA. para que sejam realizadas perícias médicas periódicas para reavaliação da capacidade laboral da autora, entendo que não merece acolhimento.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a redução da capacidade laborativa da autora é permanente e definitiva, sem expectativa de recuperação funcional completa. Em resposta ao quesito 7, o perito afirmou expressamente que a autora
"apresenta perda funcional parcial e permanente do membro inferior esquerdo, limitando a realização de atividade que exija sobrecarga nos membros inferiores".

A determinação de perícias periódicas só se justificaria se houvesse perspectiva de alteração do quadro clínico, o que não é o caso dos autos. Portanto, indefiro o pedido de realização de perícias periódicas, mantendo o caráter vitalício do pensionamento, conforme fixado na sentença.

Honorários advocatícios

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, incluindo o capital necessário à constituição da pensão. Este percentual mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelos advogados e ao tempo de tramitação do processo.

Não há razão para redução ou exclusão dos honorários, como pretendem as empresas rés, pois eles decorrem da sucumbência, princípio segundo o qual a parte vencida deve arcar com os custos do processo, incluindo a remuneração do advogado da parte vencedora.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA QUE INVADIU VIA PREFERENCIAL. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e pensão vitalícia, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 para cada autor e pensão mensal correspondente a 2/3 do salário da vítima, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte da esposa e mãe dos apelados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da assistência judiciária; (ii) verificar se houve suspeição da magistrada de primeiro grau; (iii) determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensão mensal.

III. Razões de decidir

3. Presume-se o deferimento tácito do pedido de assistência judiciária quando não há indeferimento expresso e fundamentado.

4. Em acidente de trânsito, o condutor que invade a via preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória assume integralmente a responsabilidade pelos danos causados.”

(N.U 1013373-89.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026